Tribunal: TJSP
Processo: 9129425-83.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9129425-83.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AFUSE
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA EDUCACAO, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram o acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9129425-83.2007.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6751
Apelação Cível no: 9129425-83.2007.8.26.0000
Apelante: Afuse Sindicato dos Funcionarios e Servidores da Educacao
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado: Secretario da Educacao do Estado de Sao Paulo
Comarca: São Paulo
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. Devolução
dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para
eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que afastou
a incidência da Lei n.o 11.960/09 e determinou a aplicação do art.
1o-F da Lei 9.494/97 em sua redação original.
Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 980/983), em cumprimento
aos termos do art. 1.040, II do CPC.
O v. acórdão (fls.764/767) proferido por esta C. Câmara deu
provimento ao recurso dos autores para condenar a Fazenda do Estado ao pagamento de
gratificação de informática.
Quanto aos juros, em juízo de retratação (fls. 885/887), foi
determinado o afastamento da Lei n.o 11.960/09, aplicando-se o critério previsto no art. 1o-
F da Lei 9.494/97 em sua redação original.
Em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR, o ilustre Presidente
da Seção de Direito Público, Des. Magalhães Coelho, determinou a devolução dos autos a
esta C. Câmara para eventual adequação do acórdão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude da
decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim enunciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9129425-83.2007.8.26.0000 -Voto no
3
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9129425-83.2007.8.26.0000 -Voto no
4
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9129425-83.2007.8.26.0000 -Voto no
5
No caso em tela, por se tratar originariamente de pretensão de
condenação da Fazenda ao pagamento de gratificação, de rigor a adoção do item 3.1.1 do
tema, aplicando-se a Lei no 11.960/09 nos moldes determinados pelo precedente.
Saliente-se que o E. STF passou a entender que o art. 1o-F da Lei
9.494/97 tem natureza processual e que deve ser aplicado para ações ajuizadas antes da sua
entrada em vigor:
Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art.
1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de
sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.
Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É
compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida
Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações
ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” (STF, AI 842063
RG/RS, Pleno, por maioria, Rel. Ministro Presidente, j.
16/06/2011, DJe 01/09/2011)
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do acórdão
para estabelecer a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e determinar,
quanto aos juros de mora, a aplicação do percentual de 0,5% ao mês até julho/2009 e, após,
a aplicação remuneração oficial da caderneta de poupança.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR